Tribunal: TJPA
Processo: 0009944-93.2018.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3548 - Peculato
Data de julgamento: 2024-07-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0009944-93.2018.8.14.0401

APELANTE: ORLANDINO SODRE BASTOS NETO, JONAS DOS REIS ALVES, CHRISTIANO RICHARDSON COUTINHO NUNES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. CRIME DO ARTIGO 312, §1º DO CP. DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA PARA TODOS OS APELANTES. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS NOS AUTOS. PROVAS QUE NÃO DEIXAM DÚVIDAS DO ENVOLVIMENTO DOS APELANTES NA PRÁTICA DO DELITO. DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO PARA O CRIME DE ESTELIONATO EM RELAÇÃO

AO APELANTE JONAS DOS REIS ALVES. IMPOSSIBILIDADE. REFORMA DA DOSIMETRIA PARA TODOS OS RECORRENTES. INOCORRÊNCIA. DECISUM CORRETAMENTE FUNDAMENTADO. RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS. DECISÃO UNÂNIME.

1.

Autoria e materialidade comprovadas nos autos A prova colhida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa demonstra o envolvimento dos recorrentes no crime de peculato, não havendo que se falar em insuficiência probatória;

2.

Desclassificação do delito para o crime de estelionato para o apelante Jonas dos Reis Alves. Impossibilidade. O recorrente possuía conhecimento da função pública dos participantes do esquema, e que com sua conduta, aderiu ao comportamento delitivo, comunicando-se assim, as circunstâncias necessárias à caracterização do crime de peculato, estando a decisão corretamente fundamentada;

3.

Da reforma da dosimetria para todos os recorrentes. Inocorrência.
Decisum
corretamente fundamentado, com base no Princípio do Livre Convencimento Motivado, e em atenção ao princípio da proporcionalidade, não havendo que se falar em exclusão de agravante e mudança de regime prisional, nem tampouco em substituição das penas, mantendo-se assim a sentença em todos os seus termos;

4.

Recursos conhecidos e improvidos. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e negar provimento aos recursos para manter a sentença condenatória imposta aos acusados, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pela Desembargadora VÂNIA FORTES BITAR
.

Belém, de 2024.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

JONAS DOS REIS ALVES, ORLANDINO SODRÉ BASTOS NETO E CHRISTIANO RICHARDSON COUTINHO NUNES
, inconformados com a sentença que os condenou, respectivamente, às penas de 05 (cinco) anos de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto, e mais 115 (cento e quinze) dias-multa, de 06 (seis) anos de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto, e mais 150 (cento e cinquenta) dias-multa e de 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime fechado, e mais 132 (cento e trinta e dois) dias-multa, pela prática da conduta criminosa tipificada no art. 312, §1º, do Código Penal, interpuseram o presente
RECURSO DE APELAÇÃO
, pleiteando sua reforma.

A defesa de Jonas dos Reis Alves, pleiteou, no mérito, pela absolvição, alegando insuficiência probatória; subsidiariamente, que seja desclassificado o delito para o crime de estelionato, assim como seja reduzida a pena aplicada e, por fim, a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos

A defesa de Orlandino Sodré Bastos Neto, pugnou, pela absolvição arguindo insuficiência probatória; subsidiariamente, requer a desclassificação da agravante do art. 62, I, do Código Penal, assim como seja fixada a pena em seu mínimo de 2 anos, e ao final a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

A defesa de Christiano Richardson Coutinho Nunes, pugnou pela absolvição ante a ausência de provas de autoria, assim como pela alteração do regime inicial de cumprimento de pena para o regime semiaberto.

Em contrarrazões, o apelado defende o improvimento dos recursos.

Nesta Superior Instância, o
custus legis
opinou pelo conhecimento e improvimento das apelações.

À revisão.

É o relatório.

VOTO

V O T O

Estando preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo interposto.

DOS FATOS

Constam dos autos, “
que Christiano Richardson Coutinho Nunes, Jonas dos Reis Alves, José Martins da Costa e Orlandino Sodré Bastos Neto foram denunciados pelo Ministério Público do Estado do Pará em 01/10/2018, sob a acusação de prática do crime descrito no art. 171, do Código Penal. Transcorrida a instrução processual, o Juízo a quo proferiu sentença condenatória em 07 de outubro de 2020, condenando-os pela prática da conduta criminosa tipificada no art. 312, §1º, do Código Penal
”
.
Fato ocorrido nesta comarca de Belém
.

PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO DOS APELANTES CHRISTIANO, ORLANDINO E JONAS

A defesa dos apelantes requerem suas absolvições, aduzindo, para tanto, insuficiência de provas.

Adianto, que não devem prosperar as razões recursais dos ora apelantes. Vejamos:

DA MATERIALIDADE E AUTORIA

Constata-se que a autoria e materialidade delitiva restaram devidamente comprovadas, pelo exame minucioso do conjunto probatório obtido ao longo da instrução judicial, que corrobora os elementos informativos juntados em sede de investigação policial.

Os apelantes Orlandino e Jonas, em juízo negaram a prática delitiva
.
Já o apelante Christiano teve sua revelia decretada.

A magistrada Lailse Ana Marron da Silva Cardoso, na condição de testemunha de acusação, em juízo, declarou que soube do crime por meio do advogado que lhe comunicou que a quantia teria sido levantada por pessoa estranha ao processo e que a petição para liberação dos valores, estava com sua assinatura falsificada, razão pela qual encaminhou os fatos para apuração.

A testemunha de acusação Tales Wilhame Gomes da Silva, servidor da 9ª Vara Cível, em juízo, informou que a petição foi autorizada a “subir” para a secretaria por Orlandino, na qualidade de diretor de secretaria, em razão de suposta urgência.

Depreende-se dos autos, mais especificamente da sentença de primeiro grau prolatada, que restou evidenciada a contribuição de Orlandino para a prática criminosa, o qual é servidor público e cuja atuação foi fundamental para o sucesso do crime sendo apontado por Christiano e Jonas como o mentor da empreitada criminosa, restando confirmado ainda que Orlandino solicitou auxílio de Christiano para subtrair a quantia vinculada a ação judicial em trâmite na Vara onde exercia a função de Diretor de Secretaria à época. Também foi demonstrado que foi Orlandino que viabilizou a consumação da subtração valendo-se da função que exercia, bem como que foi beneficiado com parte da quantia subtraída, sendo-lhe repassado primeiramente R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

O recorrente Christiano, por sua vez, não foi ouvido em juízo em razão de sua revelia. Todavia, através de seu depoimento em sede de PAD, depreende-se que ele já conhecia Orlandino e Jonas antes dos fatos. Do depoimento em sede de PAD de Jonas, conforme já acima esclarecido, afere-se que foi Christiano que entregou a Jonas a petição para que ele diligenciasse junto à Orlandino, restando evidente sua participação, voluntária e conscientemente, na ação criminosa ora perpetrada.

O ora recorrente Orlandino, em juízo, afirmou que já conhecia Christiano e que este, por sua vez, conhecia Jonas, aduzindo, ainda, que todo o trâmite empregado na movimentação processual da referida petição não fugiu do normal. Explicou que a celeridade empregada foi usual, na medida em que se dava preferência para movimentar processos que estavam próximos ao arquivamento. Informou com precisão que levou o processo para a juíza no dia 29, tendo ela despachado no dia 02/02.

Verificou-se também que Orlandino desempenhou papel de fundamental importância para a consumação do delito, executando sua função com grande eficiência, mas não conseguindo esclarecer a razão pela qual autorizou a ‘subida’ da petição no mesmo dia do protocolo, assim como Jonas. Ressalta-se que o servidor da 9ª Vara Cível, de prenome Tales explicou pormenorizadamente que autorizações daquela natureza dependiam de justificativa apresentada pelo interessado, citando como exemplos alguma situação de urgência, o que não foi o caso dos autos.

Outrossim, de todo o contexto probatório, portanto, afere-se que Orlandino planejou a prática criminosa, pois tinha grande conhecimento dos trâmites processuais e, no exercício da função de Diretor de Secretaria, tinha a autorização necessária para viabilizar toda a movimentação destinada a liberar a quantia, além de plena confiança de seus colegas e da juíza titular da 9ª Vara Cível, beneficiando-se pessoalmente com mais de R$30.000,00 (trinta mil reais).

Já o recorrente Jonas, em juízo, afirmou que teria sido contratado por um indivíduo chamado Max, informação que destoa totalmente do que informou no PAD. Ali, Jonas explicou minuciosamente que Christiano lhe contactou para que protocolasse a petição e recebesse a quantia em sua conta. Ao ser questionado em juízo sobre tal divergência, Jonas se mostrou evasivo, incoerente e desnorteado, restringindo-se apenas a repetir a versão que havia fantasiado, chegando a dizer com extrema imprecisão, de forma confusa e incoerente, que Christiano estaria no carro junto com Max, na tentativa de atenuar a divergência.

O ora apelante Jonas afirmou também, em juízo e durante o PAD, que não sabia o teor da petição. Porém, trata-se de afirmação evidentemente inverídica, pois ficou plenamente demonstrado que Jonas diligenciou para que a petição ‘subisse’ imediatamente para a vara cível, de modo que a única conclusão que se pode tirar é que tinha conhecimento, portanto, que estava atuando para que fosse expedido alvará autorizando o levantamento da quantia por meio da conta bancária de Jose Martins. Afirmou também que Chistiano lhe procurou em janeiro de 2016 e pediu para depositar quantia de um servidor do Tribunal de Justiça em sua conta

Imperioso salientar, com fundamento nas provas dos autos, que todos os acusados tinham conhecimento da procedência ilícita da quantia para qual contribuíram na subtração, participando voluntariamente da ação criminosa.

Dessa forma, havendo fortes provas da materialidade e da autoria delitiva, não merece reparos a sentença de primeiro grau quanto aos pedidos de absolvição dos apelantes, devendo permanecer inalterada tal fundamentação.

DESCLASSIFICAÇÃO DE PECULATO PARA O CRIME DE ESTELIONATO EM RELAÇÃO AO APELANTE JONAS DOS REIS ALVES

A defesa do requerente Jonas pleiteia a desclassificação da conduta delitiva perpetrada para o crime de estelionato, ante a alegação de ausência de comprovação que teria conhecimento da condição de funcionário público do corréu. Não merece guarida o referido pleito.

Restou evidenciado pelo arcabouço probatório constante dos autos que o recorrente possuía conhecimento da função pública dos participantes do esquema, estando a decisão corretamente fundamentada, observando-se, por oportuno, quanto as elementares do crime de peculato, que é perfeitamente permissível a comunicação da circunstância da função pública aos coautores e partícipes do delito, em conformidade com o disposto no art. 30 do Código Penal, e que com sua conduta, aderiu ao comportamento delitivo, comunicando-se assim, as circunstâncias necessárias à caracterização do crime de peculato, não sendo possível, assim, a ocorrência da desclassificação para o crime de estelionato.

DOSIMETRIA PARA O APELANTE CHRISTIANO RICHARDSON COUTINHO NUNES

Na hipótese, observou-se que o
decisum
foi corretamente fundamentado, com base no Princípio do Livre Convencimento Motivado, e em atenção ao princípio da proporcionalidade, como orientado pelo STJ, tendo as circunstâncias judiciais do art. 59, do Código Penal, sido avaliadas e corretamente justificadas e após reanálise do procedimento trifásico, não se observou qualquer equívoco a ser corrigido nesta instância revisora, tendo sido a reprimenda fixada de forma proporcional e adequada pelo juízo
a quo
, não havendo que se falar em mudança do regime inicial de cumprimento de pena do regime fechado para o regime semiaberto, em razão da reincidência do apelante, mantendo a sentença condenatória recorrida em todos os seus termos.

DOSIMETRIA PARA O APELANTE ORLANDINO SODRÉ BASTOS NETO

Na hipótese, observou-se que o
decisum
foi corretamente fundamentado, com base no Princípio do Livre Convencimento Motivado, e em atenção ao princípio da proporcionalidade, como orientado pelo STJ, tendo as circunstâncias judiciais do art. 59, do Código Penal, sido avaliadas e corretamente justificadas e após reanálise do procedimento trifásico, não se observou qualquer equívoco a ser corrigido nesta instância revisora, tendo sido a reprimenda fixada de forma proporcional e adequada pelo juízo
a quo
, não havendo que se falar na desclassificação da agravante do art. 62, I, do Código Penal, em razão de restar demonstrado que o apelante exerceu o papel de mentor do delito, considerando as circunstâncias em que suas condutas foram realizadas, nem tampouco na substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, em razão da pena fixada na sentença condenatória recorrida ter sido mantida em todos os seus termos.

DOSIMETRIA PARA O APELANTE JONAS DOS REIS ALVES

Na hipótese, observou-se que o
decisum
foi corretamente fundamentado, com base no Princípio do Livre Convencimento Motivado, e em atenção ao princípio da proporcionalidade, como orientado pelo STJ, tendo as circunstâncias judiciais do art. 59, do Código Penal, sido avaliadas e corretamente justificadas e após reanálise do procedimento trifásico, não se observou qualquer equívoco a ser corrigido nesta instância revisora, tendo sido a reprimenda fixada de forma proporcional e adequada pelo juízo
a quo
, não havendo que se falar em substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, em razão da pena fixada na sentença condenatória recorrida ter sido mantida em todos os seus termos.

Ante o exposto, e acompanhando o parecer ministerial, conheço e nego provimento aos apelos para confirmar a sentença de primeiro grau exarada, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, de 2024.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 15/07/2024